Tribunal: TJDFT
Processo: 0706186-07.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706186-07.2025.8.07.0016 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Célio Ferreira da Silva Apelado: Distrito Federal Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 70986928) interposta por Célio Ferreira da Silva contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que extinguiu o processo por ausência de garantia, relacionada à propositura de embargos à execução fiscal, nos termos das normas previstas no art. 16, § 1o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 485, inc. IV, do CPC. O apelante alega o transcurso de prazo de prescrição intercorrente, suscita nulidade de citação, além de requerer a limitação de sua responsabilização pela dívida. Ocorre que as referidas questões não foram apreciadas pela sentença. Com efeito, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questões que não foram decididas pelo Juízo singular, pois, ao contrário, haveria a ocorrência de supressão de instância. Assim, manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da ausência de interesse recursal em relação aos temas aludidos, nos termos da regra prevista no art. 10 do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 12 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator